Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703164-96.2019.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA GERALDA NETA IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO No despacho de id 12928647, determinou-se a intimação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, em observância ao art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. O Distrito Federal requereu sua admissão no feito como litisconsorte passivo. Ademais, suscitou a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, por conseguinte, a incompetência deste Conselho Especial para apreciação do feito. Postulou ainda a extinção do presente mandado de segurança, sem resolução do mérito, alegando o transcurso do prazo decadencial de 120 (cento e vinte dias) para a impetração da segurança, bem como a inadequação da via eleita. No mérito, reiterando as informações prestadas pelas autoridades coatoras, requereu a denegação da segurança pleiteada (id 13548227). Considerando as matérias ventiladas pelo Distrito Federal e seguindo os comandos normativos emanados do princípio da cooperação (art. 6o do Código de Processo Civil), que se desdobra no dever de esclarecimento, consulta, prevenção e auxílio, e no princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), determino a intimação da parte impetrante, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ouça-se a il. Procuradoria de Justiça. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador